Tribunal: STF
Processo: AI 802545
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 1. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA PROVISÓRIA 1.587/1997, CONVERTIDA NA LEI 9.651/1998. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 




1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas, em nome do princípio da isonomia, nos termos do § 8º do art. 40 (na redação anterior à EC 41/2003) da Magna Carta. 




2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. 




Agravo regimental desprovido.